Tribunal: TCU
Processo: 002.761/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário, TC 015.147/2021-5, em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Manaíra/PB

Inteiro teor:
Acórdão 2746/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , proferido no processo TC Processo 015.147/2021-5 , em razão de realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de precatório do Fundef, em finalidades desvinculadas da manutenção e do desenvolvimento da educação básica (MDE), no Município de Manaíra/PB. Considerando a criação de conta específica do Banco do Brasil (agência 867-2, conta corrente 24.539-9 / Fundef-Precatório), na qual foi depositado o montante de R$ 1.779.636,16, equivalente aos valores recebidos em sede judicial; Considerando que os recursos da conta vinculada foram destinados ao pagamento de despesas de manutenção e do desenvolvimento da educação básica, conforme demonstrativo de gastos extraído do sistema SAGRES; Considerando o parecer da unidade especializada e a manifestação do Ministério Público de Contas que concluem pela inexistência de irregularidade nas contas dos responsáveis (art. 143, I, "b", do Regimento Interno do TCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no s art s . 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas do Sr. Manoel Bezerra Rabelo e do Município de Manaíra/PB, expedir-lhes quitação plena e dar ciência aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.761/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel Bezerra Rabelo (XXX.209.404-XX); Município de Manaíra/PB (09.148.131/0001-95). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Manaíra/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Silvia Cristina Lisboa Alves Moreira (6693/OAB-PB). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.